Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-25.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001822-25.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), QUITERIA BESERA DE AMORIM - CPF: 333.968.922-91 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que extinguiu a ação de execução fiscal sem resolução de mérito, devido ao falecimento da executada, Quiteria Besera de Amorim, antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou herdeiros quando o devedor faleceu antes de ser citado e antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O falecimento da devedora antes da propositura da ação inviabiliza a formação válida da relação processual e, portanto, não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros.
4. A jurisprudência do STJ e a Súmula 392 vedam a alteração do sujeito passivo após o falecimento do devedor antes da citação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É inviável o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou herdeiros quando o devedor faleceu antes de ser citado ou antes do ajuizamento da ação, sendo vedada a alteração do sujeito passivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 110; STJ, Súmula 392. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.606/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp 1.832.608/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Fernando Kendi Ishikawa
, Juiz de Direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001822-25.2022.8.11.0011,
ajuizada em desfavor de QUITERIA BESERA DE AMORIM
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID.

242878183):

“
Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta pela parte excipiente/executada em desfavor da parte excepta/exequente.

A parte excipiente/executada, por meio de curador especial, pede a extinção do processo em decorrência do falecimento ocorrido antes da distribuição da execução fiscal.

Intimada, a parte excepta/exequente informou que não possuía conhecimento sobre o falecimento da parte executada e pediu a habilitação do espólio com a intimação dos herdeiros para pagamento do débito.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos da parte excepta/exequente, é se se extinguir o processo.

A parte excipiente/executada faleceu antes da propositura da ação conforme documento que informa o óbito, o que a demandar o ajuizamento do executivo fiscal em face do espólio ou herdeiros.

Assim, constata-se a ausência da legitimidade passiva, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando a impossibilidade de substituição do polo passivo, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

No respeitante:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É entendimento jurisprudencial pacífico que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório. In casu, verifica-se que o óbito da parte executada ocorreu antes do ajuizamento da ação de Execução Fiscal. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013438-58.2010.8.11.0003, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade com resolução do mérito e, considerando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c.c. a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso a parte excipiente/executada seja assistida pela Defensoria Pública ou caso exista de concessão da gratuidade protocolado pela mencionada instituição, o que a presumir a hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade da justiça nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte excepta/exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC), ainda que não tenha havido resistência (art. 85, § 1o, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão na dicção do art. 98, § 3o, do CPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa art. 496, incisos I, II e/ou III, do CPC.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste, data e horário da assinatura eletrônica
”. (grifo do autor)

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“
(...) Conforme entendimento dos Tribunais, existe plenamente a possibilidade de substituição do polo passivo da ação para a inclusão do espólio do falecido”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
sejam apreciadas razões do recurso de apelação, para reformar a R. sentença meritória, devendo proceder com a substituição do polo passivo da ação, habilitando o espólio do falecido, para dar continuidade a ação de execução fiscal
”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Fernando Kendi Ishikawa
, Juiz de Direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001822-25.2022.8.11.0011,
ajuizada em desfavor de QUITERIA BESERA DE AMORIM
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
08.07.2022
, com a presente ação, em desfavor da parte ora apelada,
QUITERIA BESERA DE AMORIM
,
visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDAs n.os
94/2022, 95/2022, 96/2022 e 97/2022,
cujos valores alcançavam a importância de
R$ 1.292,72 (mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

No ID. 242878155, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que foi
negativa
por correios (ID. 242878157), realizado o ato por oficial de justiça, a certidão retornou a informação de que
“(...)
não foi possível citá-la em virtude de ter sido informado pela sua Neta a Sra. JAQUELINE que a mesma FALECEU há mais de 10 anos e não soube informar da Certidão de Óbito, mas que irá procurar a Parte Autora para tentar negociar a referida divida. Sendo assim devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé
” (ID.
242878162
).

Em sequência, foi realizada a citação por edital (ID. 242878176). Intimada, a Defensoria protocolou exceção de pré-executividade (ID. 242878178), relatando que a executada faleceu em 29.03.2012.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, em 02.08.2024 (ID. 242878182).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a informação constante do sistema INFOSEG, a parte executada
faleceu em
2012
(ID. 242878179), logo, antes do ajuizamento da presente ação executiva.

Além disso, é possível observar que

a ação foi ajuizada em desfavor da pessoa física
(QUITERIA BESERA DE AMORIM)
e
não
do espólio. Assim, impossível o redirecionamento.

A propósito, a Súmula n.o 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado
apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual,
o que não ocorreu nestes autos.

In casu
, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, consoante já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu
antes
de ser efetivada a sua citação, pois a própria ação foi proposta depois do óbito, não sendo possível, em tal caso, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que
o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado
nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos
, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.o 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)”. (
grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.o 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2.
“O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de sua devida citação
nos autos da execução
fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo,
o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Juízo, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024